Tribunal: TJPA
Processo: 0805777-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805777-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

agravo interno em agravo de instrumento. ação civil pública. saúde. fornecimento de medicamento. direito fundamental à saúde. art. 196 da CF. responsabilidade solidária dos entes federativos. tema 793 do STF. recurso conhecido e desprovido.

1.Trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão liminar que determinou o fornecimento de medicamento à paciente;

2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico do mínimo existencial, que consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

3. O Tema 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação.

4. Tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 106, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS está condicionado ao atendimento de 3 (três) requisitos cumulativos, preenchidos pela agravada.

5.Aplicação de multa de acordo com o art. 1.021, §4º do CPC/2015.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 196 da Constituição Federal; art. 1.021, §4º do CPC/2015.

Jurisprudências relevantes citadas: TEMA 793 do STF; TEMA 106 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 23/09/2024 a 30/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 21182614) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 20684155), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, determinando ao ente estadual que proceda o fornecimento do medicamento FORTEO 25 MGC/ML.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese: a) necessidade de aplicação do Tema 793 do STF, especificamente no que se refere a direcionar o cumprimento da decisão, conforme as regras de competência; b) da lesão grave à ordem pública econômica e saúde pública; e c) da necessidade aplicação do Tema 106 do STJ.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que fossem sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem. No mérito, pleiteou a reforma da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 21259649)

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão liminar que, determinou o fornecimento do medicamento FORTEO 25 MGC/ML em favor da paciente MARIA BONFIM PANTA SANTANA, nos moldes dispositivos transcritos:

“Por fim, ponderado os prejuízos conflitantes, reputo que deve ser mantida a eficácia da decisão interlocutória, feito que o bem primado pelo agravado é deveras mais caro que o defendido pelo agravante. O ente público pretende evitar gasto de ordem financeira, de sorte que os bens em conflito guardam em si grandezas díspares, fazendo-se imperiosa a prevalência do bem-estar da paciente.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que deferiu a medida liminar de tratamento médico ao assistido, por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.”

(Grifei)

Na origem a demanda consiste, resumidamente, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir o requerido a providenciar o fornecimento do medicamento FORTEO 25 MGC/ML em favor da paciente MARIA BONFIM PANTA SANTANA, portadora osteoporose grave, conforme relatório médico (Id. 105108046), enfrentando diversas complicações de saúde, motivo pelo qual é necessário o uso do referido medicamento que é de alto custo, não tendo condições financeiras de arcar com o tratamento.

Examino.

No contexto, considerando a vulnerabilidade da paciente, considerando seu quadro de saúde e situação financeira para arcar com tratamento adequado, verifica-se, a necessária e adequada decisão a seu favor.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o interessado a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso ao tratamento do qual necessita.

Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

No julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa daquele aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

(...).
Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.

(Grifei).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação.

O

referido

ressarcimento entre os obrigados pode ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO PADRONIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O FALECIMENTO DA PARTE AUTORA.
PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ARTIGOS 23, II, E 198, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE INCLUSÃO DOS DEMAIS ENTES FEDERADOS COMO LITISCONSORTES PASSIVOS. MEDIDA DISPENSÁVEL. DEMANDA AJUIZADA E SENTENCIADA ANTES DA TESE FIRMADA NO TEMA 793 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

APLICAÇÃO DA 3ª DIRETRIZ DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA OU EM AÇÃO PRÓPRIA.
TESES ATINENTES AO MÉRITO PREJUDICADAS ANTE A EXTINÇÃO DO FEITO. REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0300369-60.2015.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vitoraldo Bridi, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Jul 19 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03003696020158240030, Relator: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de medicamentos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019).

(Grifei).

Dessa forma, evidente o dever do Estado do Pará

de disponibilizar o fornecimento do medicamento pleiteado, uma vez que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos dos arts. 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal
[1]
.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Eventuais ajustes entre os entes da federação não são capazes de eliminar a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponíveis ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa pelo julgado adiante:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita.
A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS
. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Ministro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).

(Grifei).

Quanto a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 106, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS está condicionado ao atendimento de 3 (três) requisitos cumulativos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Em análise ao que foi demonstrado nos autos do processo principal, as referidas exigências foram devidamente atendidas, pois há nos autos laudo médico que justifica, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade do medicamento para a paciente, conforme se observa nos documentos de Id. 105108046 – pág. 3 e 4, onde constata-se o seu quadro grave de saúde. Além disso, a agravada não possui condições financeiras para custear o medicamento que é de valor elevado.

Pelas razões acima, vejo que o agravante não trouxe qualquer fato novo, ou prova nova que desconstitua a decisão exarada.

Em outros termos, não merece reforma a decisão que monocraticamente negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, pois o risco de dano grave, de difícil, ou impossível reparação, milita em favor do agravado.

Ainda, nos termos do § 4º, do art. 1.021, do CPC/2015, entendo pela manifesta improcedência deste Agravo Interno e pelo cabimento da multa pertinente, em caso de intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF e de recursos repetitivos do STJ, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual.

Pelo exposto
,
conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento
para manter a decisão agravada, devendo ser aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa nos termos do art. 1.021, §4º do CPC/2015.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024